Tribunal: TJSP
Processo: 2158573-15.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2158573-15.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados
JOSÉ
CARLOS
DA
SILVA
e
THEREZINHA CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2158573-15.2017.8.26.0000/50000 - Águas de Lindóia 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
JOSÉ CARLOS DA SILVA E THEREZINHA CORREA DA
SILVA
VOTO no 145.426
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão Ocorrência Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade de parte ativa; e a não
incidência dos juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve outra
decisão, de fls. 119/122 (autos principais) publicada em 28/01/2016, a qual rejeitou a
impugnação ofertada e não foi recorrida, atingida, pois, pela preclusão.
Diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no presente
recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo que foi
solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão, consolidou-
se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a reabertura do
debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2158573-15.2017.8.26.0000/50000 - Águas de Lindóia 3/3
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator